Tribunal: TCU
Processo: 042.856/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Araruama/RJ por meio de convênio para estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, por intermédio da aquisição de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor dos Srs. Miguel Alves Jeovani e Livia Soares Bello da Silva, ex-prefeitos, respectivamente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Convênio 802244/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável prazo para que município de Araruama/RJ (28.531.762/0001-33) efetue o pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do arts. 10, § 1o, 11 e 12, § 2o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 17/9/2021 81.731,45 9.2. informar ao município de Araruama/RJ que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Miguel Alves Jeovani (XXX.300.377-XX) e de Livia Soares Bello da Silva (XXX.591.857-XX), dando-lhes quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. notificar os responsáveis e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação.